Tribunal: TJDFT
Processo: 0754847-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754847-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOCASTA DA SILVA DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702787-71.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por AUTOR: JOCASTA DA SILVA DIAS em face de REU: DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de fazer. Intimado, o DF apresentou impugnação, em que requer: a) seja declarada a inexigibilidade da obrigação de fazer consistente na reimplementação da parcela denominada "25a hora" no contracheque, a partir da vigência da Lei Distrital no 7.481/2024; b) a extinção por perda superveniente do objeto. A parte exequente não apresentou resposta à impugnação. Em nova intimação, alegou que o DF não cumpriu a obrigação de fazer. É o breve relatório. Decido. O título executivo judicial proferido na AC n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) restou assim ementado: “[...] para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130/2012, acrescido do adicional pelo serviço extraordinário (50% sobre a hora normal) e do adicional noturno (25%), nos termos dos artigos 84 e 86 da LC 840/11.” Com base nesse título, resta claro que o Distrito Federal foi condenado à obrigação de fazer, consistente na inserção, no contracheque dos servidores abrangidos, dos valores referentes à hora extra por plantão, com os respectivos adicionais. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que reestruturou a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, transformou a remuneração em subsídio e vedou expressamente o pagamento de adicionais (com a inclusão do adicional noturno), não afasta o cumprimento do título judicial. De fato, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema ao julgar a ADI 5404 e outras correlatas, com a fixação da seguinte tese jurídica: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” Portanto, mesmo diante da nova legislação, o pagamento da hora extra reconhecida judicialmente permanece exigível, de modo que não resta atingido pela vedação geral aos adicionais prevista na Lei no 7.481/2024, já que não se trata de verba ordinária, mas de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. Assim, não há que se falar em inépcia da petição inicial ou em litigância de má-fé, tampouco se verifica fundamento jurídico para acolhimento da impugnação. Assim, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação ou perda superveniente do objeto, tampouco se verifica fundamento jurídico para acolhimento da impugnação. É o entendimento deste Tribunal: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFORMAÇÃO DA REMUNERAÇÃO EM SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no âmbito do processo no 0007537-02.2015.8.07.0018 ajuizado, rejeitou a impugnação à execução. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em discussão em saber se a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade da obrigação judicial de pagamento da “25a hora”, correspondente à hora-extra decorrente da jornada em regime de plantão pelos integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e da aplicação da hora noturna ficta prevista na LC no 840/2011. III. Razões de decidir 3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta, por si só, o direito ao pagamento de horas-extras, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5404, firmou entendimento de que o regime de subsídio não impede a retribuição por trabalho extraordinário prestado além da jornada regular. 4. O Acórdão proferido no âmbito da Ação Coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018, reconheceu expressamente o direito à remuneração da hora-extra decorrente do plantão de 24x72, com base no artigo 59 da LC no 840/2011. 5. A denominada “25a hora” não constitui vantagem inerente ao cargo, mas sim parcela decorrente do efetivo labor além da jornada legal, não absorvida pelo subsídio. 6. Ausente prova de que as horas-extras prestadas tenham sido contempladas na nova estrutura remuneratória, mantém-se a exigibilidade do título. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O regime de subsídio não impede o pagamento de horas-extras por trabalho efetivamente prestado além da jornada ordinária. 2. A transformação do regime remuneratório da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal em subsídio não afasta o pagamento das horas-extras devidas aos servidores designados para o regime de escala de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas trabalhadas por 72 (setenta e duas) horas de descanso. (Acórdão 2045625, 0727447-76.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9). POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. LEI No 7.481/2024. REGIME DE SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ABSORÇÃO. HORA EXTRA. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Distrital no 7.481, de 26 de março de 2024, a qual instituiu o regime de subsídio para os servidores integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em seu art. 2o, não incluiu na verba salarial única, de maneira expressa, o adicional por serviço extraordinário (hora extra), previsto no art. 84 da LC 840/2011. 2. Logo, o regime de subsídio não absorve o pagamento do adicional de uma hora de serviço extraordinário por plantão, cujo pagamento é objeto do título executivo judicial, oriundo da Ação Coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), proposta pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINPEN. Entretanto, em face da alteração legislativa (art. 2o, III), não é mais cabível o pagamento do adicional noturno sobre as horas-extras. 3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5404, o Supremo Tribunal Federal assentou que o regime de subsídio não impede a remuneração pelo serviço extraordinário que exceda a jornada de trabalho prevista 4. Em face da coisa julgada, descabe discussão no tocante à alegada ausência de prestação de serviço extraordinário pelos servidores em regime de plantão, porquanto trata-se de matéria acobertada pela imutabilidade, já debatida e decidida em sentença transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2035613, 0719631-43.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do título judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, incluída a dobra legal, sob pena de aplicação de multa por descumprimento. Com a manifestação ou o decurso de prazo, retornem os autos concluso.” Em síntese, sustenta que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao reconhecer a denominada “25a hora” como hora extra real, quando, na verdade, trata-se de vantagem ordinária vinculada ao adicional noturno, posteriormente absorvida pelo regime de subsídio instituído pela Lei Distrital no 7.481/2024. Argumenta que a superveniência da referida lei modificou substancialmente as premissas do título executivo, ao extinguir o adicional noturno e incorporar todas as vantagens ordinárias na parcela única do subsídio, o que tornaria inexigível o pagamento da “25a hora” após a entrada em vigor da nova norma. Ressalta que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT, citando, a propósito, o Acórdão n.o 2024522 da 8a Turma Cível. Defende que a interpretação conferida pelo juízo de origem à ADI 5.404/STF foi equivocada, pois o Supremo Tribunal Federal teria assegurado apenas o pagamento de horas extras reais e eventuais, não abrangendo vantagens ordinárias como a “25a hora”. Afirma que a manutenção da decisão agravada acarretará grave lesão ao erário, por implicar pagamento de valores indevidos, de difícil ou impossível restituição, por se tratar de verba de natureza alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender o cumprimento da obrigação de restabelecimento da “25a hora” até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão, para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial em razão da superveniência da Lei no 7.481/2024. Sem preparo, por isenção legal. É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator, não sendo caso de aplicação dos arts. 932, III e IV, do mesmo diploma, poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, o pedido de antecipação da tutela recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Assim, exige-se a presença de plausibilidade do direito invocado, bem como a demonstração de que a demora no julgamento do recurso poderá acarretar dano grave ou de difícil reparação ao titular do direito alegadamente ameaçado. No caso em exame, o Distrito Federal requer a suspensão do curso do cumprimento de sentença até o julgamento final do agravo. Para tanto, sustenta que a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal, teria tornado inexigível o título executivo judicial, pois a denominada “25a hora” (hora extra noturna) teria sido absorvida na parcela única da remuneração, ficando vedado o pagamento de adicionais e gratificações. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente no que se refere à probabilidade do direito alegado. Conforme se observa dos autos originários, o título executivo judicial determinou, de forma clara e fundamentada, o pagamento de 1 (uma) hora extra por plantão de 24 horas realizado por policiais penais, diante da constatação de que, em razão da hora noturna ficta de 52 minutos e 30 segundos (Portaria 130/2012 da SEJUS/DF), a jornada efetivamente cumprida ultrapassa 24 horas. Infere-se do acórdão proferido no Processo no 0007537-02.2015.8.07.0018 que o direito às horas extras foi reconhecido porque os Policiais Penais, submetidos a escalas de 24 horas, na prática, desempenham jornada equivalente a 25 horas. Destacou-se, ainda, que o período compreendido entre 22h e 5h, considerando a hora noturna ficta de 52 minutos e 30 segundos, totaliza 8 horas, e não 7. Em síntese, concluiu-se que os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias submetidos à escala de revezamento prevista na Portaria 130/2012 fazem jus a 1 (uma) hora extraordinária por plantão, remunerada com adicional de 50% sobre a hora normal, acrescido de adicional noturno de 25%. Desse modo, a sentença refere-se ao pagamento de hora extra. Por sua vez, a Lei no 7.481/2024, que reestrutura a Carreira da Polícia Penal, assim dispõe: “Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; VI – adicional de tempo de serviço.” Afere-se, portanto, que a hora extra reconhecida no título executivo judicial não se encontra incluída na parcela única e, por conseguinte, não foi absorvida pelo subsídio. Com efeito, no julgamento da ADI 5.404, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o regime de subsídio é incompatível com o recebimento de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afastou o direito à retribuição pelas horas extras efetivamente trabalhadas que excedam a remuneração prevista na parcela única. Nesse sentido: Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Cumpre destacar que a hora extraordinária não integra o núcleo ordinário de atribuições do cargo, e sua retribuição não possui natureza de gratificação ou adicional permanente, constituindo mera compensação pelo trabalho prestado além da carga horária regular. Concluo que a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio, não afasta a obrigação de pagar a hora extra reconhecida por sentença transitada em julgado. Isso porque o regime de subsídio veda a cumulação de gratificações e adicionais inerentes às funções ordinárias do cargo (como adicional de periculosidade, insalubridade, tempo de serviço, entre outros), mas não exclui, conforme entendimento consolidado do STF, o direito dos servidores à contraprestação por serviços extraordinários prestados além da jornada regular. Portanto, a “25a hora”, por se tratar de jornada adicional prestada além do plantão de 24 horas, não encontra impedimento no regime de subsídio e não foi absorvida pela parcela única prevista no art. 1o da Lei Distrital no 7.481/2024. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora